Tribunal: TJDFT
Processo: 0004666-13.2016.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MPDFT E DA DEFESA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO TIPO CULPOSO. IMPRUDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO FAVORÁVEL MANTIDA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. OMISSÃO DE SOCORRO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief - diante da demonstração concreta de prejuízo.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas e presentes os elementos configuradores do tipo culposo, sobretudo diante dos depoimentos das vítimas e da prova pericial produzida, deve o acusado responder pelo resultado a que deu causa, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Não procede a análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois o modus operandi adotado pelo acusado não enseja exasperação da pena-base e circunstâncias posteriores, apesar de abjetas, não podem ser sopesadas para avaliação negativa do mencionado vetorial.
4. Mantém-se a análise favorável das consequências do crime, uma vez que os desdobramentos advindos da conduta do agente não extrapolam os ínsitos ao tipo penal.
5. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações”. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).
6. Recursos conhecidos e não providos.